Tribunal: STF
Processo: HC 72645
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  ADVOGADO. RENUNCIA. APELAÇÃO. FALTA
DE DEFENSOR. PREJUIZO. NULIDADE.
         Ante  a renuncia do  defensor constituido a  parte há de ser
notificada  para indicação de novo  advogado. Não o fazendo, deve ser
nomeado  defensor dativo sob pena de ofensa a garantia constitucional
da  ampla  defesa  (artigo  5.-LV da  CF)  e  ao  disposto  no artigo
564-III-c do CPP.
         Ordem  concedida para  anular o  julgamento e determinar que
outro se realize com observancia das garantias do acusado.